Tribunal: TJDFT
Processo: 0754549-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0754549-10.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado por WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA em favor de LEANDRO CAETANO DA SILVA, por meio do qual afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porque, a despeito de haver decisão judicial com comando para colocação em regime semiaberto, “o paciente vem sendo mantido em regime fechado na Cadeia Pública de Santo Antônio do Descoberto, Goiás, há mais de cinco meses” (id 67569317, p. 2). Em sede de plantão judicial, o pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador ANGELO PASSARELI, nos termos da decisão de id 67583095, que ora se mantém. Requisitem-se informações ao Juízo da causa. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator